Tribunal: TJDFT
Processo: 0727096-68.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727096-68.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LARISSA FERREIRA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Compulsados os autos, verifico que a autora/apelante, ao interpor recurso de apelação, requereu o deferimento da justiça gratuita, pleito cujo julgamento refletirá no conhecimento do próprio recurso interposto, motivo pelo qual se faz necessária a respectiva análise do tema previamente ao mérito do apelo. Observo que a gratuidade foi indeferida pelo Juízo de primeiro grau, por meio na sentença de ID 15522099. Mesmo admitindo que, para a concessão da gratuidade mencionada basta a mera declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando houver no feito outros elementos que infirmem a alegada ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento das despesas processuais sem prejuízo da própria subsistência e dos familiares. Isso porque o pedido de gratuidade de justiça (CPC, art. 99, caput) detém mera presunção relativa de veracidade (§ 3o), podendo ser ilidido por prova em sentido contrário. Cumpre consignar ainda que o deferimento da gratuidade de justiça possui efeitos ex nunc, ou seja, é válida apenas para as despesas a partir do seu deferimento. Diante do exposto, a fim de aferir se referida parte se adéqua à condição de hipossuficiente nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos arts. 98 e 99 do CPC/2015, concedo, ad cautelam, o prazo de 5 (cinco) dias para que o autor comprove suas alegações mediante a apresentação das duas últimas Declarações de IR, sob pena de indeferimento do pedido. Após, façam-se conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de abril de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator